Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026014-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HYGOR CLEYTON SOARES BRAGA - CPF: 054.814.171-11 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II. A impugnação ao resultado da perícia médica judicial deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HYGOR CLEYTON SOARES BRAGA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança ficará suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a prova pericial, que serviu de base para sentença recorrida, contraria os demais documentos colacionados aos autos, máxime ao desconsiderar as lesões referentes ao procedimento cirúrgico realizado laparatomia com esplenectomia – retirada do baço.

Diz que, tais informações constavam nos prontuários médicos apresentados junto à exordial, bem como em sede administrativa, porém, foram ignoradas, inclusive pela perícia médica judicial.

Fala que, por equívoco, concordou com o resultado do laudo pericial, mesmo estando dissonante das provas dos autos.

Dessa forma, pugna pelo recebimento da indenização referente a invalidez permanente decorrente da retirada do baço.

Sucessivamente, em caso de provimento do presente apelo, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa e fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 90636524.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, após ter recebido pela via administrativa, tão somente o
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Designada perícia médica judicial o
expert
atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro superior esquerdo, avaliada em 50% (cinquenta por cento). (ID. 906365506)

Com base no laudo médico apresentado e o valor percebido na seara administrativa, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante alega que o perito se equivocou ao atestar a existência de invalidez permanente tão somente do membro superior esquerdo, desconsiderando o procedimento cirúrgico realizado para retirada do baço.

Afirma que o laudo médico pericial, pelo qual se funda a sentença, contraria as demais provas constantes dos autos.

Dessa forma, afirma que faz jus ao recebimento da indenização referente a invalidez permanente decorrente do procedimento cirúrgico realizado – ESPLENECTOMIA - retirada do baço.

Sem razão contudo, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Ademais, como se vê à id. 90336509, o apelante em nada se opôs ao resultado da perícia médica judicial, inclusive manifestando pelo julgamento antecipado da lide, portanto, neste momento, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação apresentada, haja vista ter operada a preclusão.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT –
PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO –
MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
(...) (N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021